Tribunal: TJBA
Processo: 8030207-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030207-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: RICHARD SANTOS ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AÇÃO REVISIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 380 DO STJ. AUSÊNCIA DE DECISÃO NA REVISIONAL. MORA CARACTERIZADA. RESTABELECIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou a suspensão do processo até o julgamento de ação revisional conexa, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, bem como revogou a liminar de apreensão e ordenou a restituição do veículo ao devedor, sob pena de multa, apesar de inexistir decisão favorável ao réu na ação revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a propositura de ação revisional de contrato é suficiente para suspender a ação de busca e apreensão e afastar a mora do devedor, bem como revogar a liminar anteriormente concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ. 4. A mora constitui pressuposto essencial para o ajuizamento e processamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. 5. A suspensão do processo com fundamento em prejudicialidade externa exige a existência de decisão na ação revisional capaz de influenciar diretamente o julgamento da demanda, o que não se verifica no caso. 6. A ausência de tutela provisória ou decisão de mérito na ação revisional impede o reconhecimento de qualquer efeito suspensivo sobre a busca e apreensão. 7. A jurisprudência consolidada do STJ admite a descaracterização da mora apenas mediante o reconhecimento judicial de abusividade de encargos contratuais no período da normalidade. 8. A decisão agravada contraria a orientação jurisprudencial ao suspender o feito e determinar a restituição do bem sem respaldo em decisão revisional favorável ao devedor. 9. Afastada a suspensão do processo, resta prejudicada a análise das astreintes impostas para garantir a devolução do veículo. IV. DISPOSITIVO. 10. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; TJ-BA, AI nº 8015050-75.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030207-54.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como Agravado RICHARD SANTOS ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora